Tribunal: TJDFT
Processo: 0700699-19.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE AQUILIANA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ABALROAMENTO DE VEÍCULOS. CULPA INCONTROVERSA. DANOS MATERIAIS: EVIDENCIADA A EXTENSÃO DOS DANOS EMERGENTES. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA (PONTO INCONTROVERSO). LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DE DOCUMENTO QUE PODERIA TER SIDO PRODUZIDO NA FASE INSTRUTÓRIA (PRECLUSÃO). DANOS EXTRAPATRIMONIAIS: NÃO SUBSTANCIALMENTE AFETADOS OS DIREITOS INERENTES À PERSONALIDADE (CC, ARTIGO 12). RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pelo ora recorrente, em que pretende a reparação dos danos materiais (danos emergentes e lucros cessantes) e morais em decorrência do acidente de trânsito provocado exclusivamente pelo primeiro requerido (realização de manobra indevida). Insurge-se contra sentença de parcial procedência.
II. Rejeita-se a impugnação à gratuidade de justiça suscitada em contrarrazões pela segunda requerida, porquanto os documentos colacionados pelo recorrente se revelam, por ora, suficientes à demonstração dos requisitos à concessão da benesse, notadamente diante da inexistência de qualquer elemento probatório apto a elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Lado outro, não bastam a infirmar esse “status quo” processual as isoladas alegações da parte recorrida em contrarrazões.
III. Incontroversa a culpa exclusiva do primeiro requerido (revel) pelo acidente de trânsito. A matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se à (a) legitimidade (ou não) da segunda requerida figurar no polo passivo da presente demanda; (b) eventual reparação a título de lucros cessantes e de danos extrapatrimoniais.
IV. De início, é de se rejeitar a preliminar de legitimidade suscitada, a fim de se manter a ilegitimidade passiva da empresa, acolhida em sentença, pois, ainda que se entenda que a pertinência subjetiva da ação deve ser verificada à luz das alegações feitas pelo requerente na inicial (teoria da asserção), bem de ver que, no caso concreto, não há qualquer comprovação (inclusive no boletim de ocorrência - ID. 33584287) de que o condutor do veículo envolvido no acidente (primeiro requerido) fosse funcionário, ou que estivesse a serviço, ou que o veículo pertencesse a segunda requerida (ausência de relação jurídica material e processual entre as partes).
V. No ponto, torna-se inviável a juntada, em grau recursal, de documentos existentes à época do ajuizamento da ação, por não se tratar de documento novo (fotos dos veículos envolvidos no acidente – ID. 33585742, pág. 3/5) (CPC, art. 435), de sorte que caberia ao recorrente apresentar todas as alegações hábeis a amparar a sua pretensão em momento oportuno; não o fazendo, tem-se operada a preclusão.
VI. No mérito, em relação aos lucros cessantes, o recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que utilizava o veículo como meio de auferir renda (transporte de passageiros por aplicativo - UBER), tampouco colacionou demonstrativos (a tempo e modo) dos resumos de eventuais ganhos financeiros relativos ao período em que teria ficado “impossibilitado” de laborar (fato constitutivo). Ressalta-se que os “prints” colacionados em grau recursal não merecem ser conhecidos (ID. 33585742, pág. 12/13), ante a manifesta preclusão (CPC, art. 435).
VII. Lado outro, os danos extrapatrimoniais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) da personalidade (CC, artigos 12 c/c 186).
VIII. Nesse passo, a situação vivenciada pelo requerente, por si só, não teria superado os limites do mero dissabor e, portanto, não sobressai relevância jurídica apta a subsidiar a reparação dos danos extrapatrimoniais, dada a falta de concreta demonstração de situação externa vexatória e/ou de outras consequências subjetivas mais gravosas à parte requerente (preservada a esfera da integridade moral e psicológica da personalidade).
IX. Rejeitadas a impugnação à gratuidade de justiça (suscitada pela segunda recorrida) e a preliminar de legitimidade passiva (suscitada pelo recorrente). Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55). Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, ora deferida (CPC, art. 98, § 3o).